Tribunal: TJMT
Processo: 0015661-08.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0015661-08.2015.8.11.0003
RECORRENTE: MAYLA DAYANE DE BARROS DURAN
RECORRIDOS: CLAUDIA MARA DE SOUZA E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MAYLA DAYANE DE BARROS DURAN, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 32231992):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - INVASÃO DA PREFERENCIAL – DESOBEDIÊNCIA A NORMA DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR – DANO MORAL DEVIDO – DANO MATERIAL PENSIONAMENTO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo orientação do STJ “O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito”. A situação apresentada na esfera criminal e na esfera cível não estão estritamente ligadas no tocante a legitimidade, uma vez que as esferas são independentes e a responsabilidade criminal e cível, no caso, é totalmente diferente. Considerando ainda que, tanto o condutor como o proprietário na esfera civil respondem por danos causados, portanto, a preliminar deve ser rejeitada.
O que há nos autos é prova de desrespeito das normas de trânsito por parte da ré, tendo em vista que diante da existência de placa de sinalização “PARE” não observou a via preferencial e avançou na condução do veículo, vindo a abalroar a motocicleta causando os danos acometidos.
Não há como atribuir a vítima qualquer culpa ou responsabilidade pela causa do acidente, tampouco de forma concorrente, o que importa em responsabilidade exclusiva por parte da apelante/ré.
Comprovado o dano moral e material a indenização é devida nos moldes da sentença. Honorários advocatícios mantidos.” (N.U. 0015661-08.2015.8.11.0003, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 47388988).
Alega violação aos artigos 186, 884, 927 e 944 do CC e artigos 337, XI, 369 e 371 do CPC.
Recurso tempestivo (ID 53210480).
Contrarrazões (ID 55282456).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 do CC e artigos 337, XI, 369 e 371 do CPC está amparada na alegada ilegitimidade passiva da Recorrente para figurar no polo passivo da ação, porquanto não há prova nos autos que a Recorrente estava na direção do veículo no momento do sinistro.
Além da ausência de comprovação dos requisitos ensejadores da indenização por danos morais e pensionamento, pois ausente ato ilícito, e o acidente se deu por culpa concorrente ou exclusiva da vítima que condizia o veículo em alta velocidade.
“(...)verifica-se que a conduta da apelante com relação ao acidente de trânsito está demonstrada nos autos, de acordo com toda a documentação e inclusive o processo criminal instaurado, do qual se extrai as declarações de testemunhas, as quais apontam a responsabilidade da apelante quanto a ocorrência do acidente que vitimou o pai e filho dos autores.
De acordo com as declarações dos autos, consta que as testemunhas denotam estar a apelante na direção do veículo quando da ocorrência do acidente, ao contrário do quer fazer crer a apelante de que seu marido, o Sr. André Cevila Garcia é que estava dirigindo e ela constava como passageira.(...)
Ao que se verifica, além dos depoimentos existentes nos autos e dos demais documentos é que não se pode reconhecer a ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo da ação, vez que além de estar demonstrado ser a condutora do veículo no momento do acidente, também é proprietária do veículo.
(...)restando incontroverso que o veículo da ré/apelante cruzou a via preferencial, que por si só implica em negligência e culpa.
(...)não há como atribuir a vítima qualquer culpa ou responsabilidade pela causa do acidente, tampouco de forma concorrente, o que importa em responsabilidade exclusiva por parte da apelante/ré.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍTIMA DE LESÃO CORPORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA(...)2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que foram demonstrados o dano e o nexo de causalidade. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, vedado em recurso especial(...).” (AgInt no AREsp 1606847/DF, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 01/07/2020).
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 884 e 944 do CC, cuja controvérsia se refere à inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório e a pretensão de redução do valor fixado, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO.PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisória ou exorbitante a indenização por danos morais arbitrada na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pela Justiça local não se mostra despropositado, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1308781/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 25/03/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI